Tribunal: TJSP
Processo: 2161480-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que determinou o prosseguimento da execução com base em apenas uma das três unidades autônomas dos executados. Decisão reformada. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.